Tribunal: TJES
Processo: 5019907-37.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019907-37.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MATHEUS PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 635 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O requerente alega insuficiência de provas para a condenação e pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são insuficientes para a condenação, justificando a absolvição; e (ii) estabelecer se o requerente faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal, nos termos do art. 621 do CPP, só é admitida em hipóteses excepcionais, não se prestando para novo exame de mérito da causa ou revaloração de provas, salvo se constatada flagrante ilegalidade, erro técnico ou surgimento de novas provas.

4. A condenação foi fundamentada em provas robustas, incluindo depoimentos de policiais militares que realizaram a abordagem, corroborados por elementos materiais, e confirmados sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais militares, quando em consonância com outras provas, para fundamentar condenações, especialmente em crimes de tráfico de drogas.

6. O requerente não apresentou novas provas que desconstituíssem a condenação nem evidências de erro técnico ou falsidade nos elementos que sustentaram a sentença.

7. Quanto ao pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), o Juízo sentenciante afastou a benesse com base na existência de atos infracionais cometidos pelo requerente na juventude e no entendimento vigente à época, que considerava tais registros elementos suficientes para demonstrar dedicação a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não comporta nova valoração de provas para fins de absolvição, salvo demonstração de erro técnico, falsidade das provas ou apresentação de novos elementos, nos termos do art. 621 do CPP.

2. A idoneidade dos depoimentos de policiais militares, quando em harmonia com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3. A aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos, sendo inviável sua concessão com base na mudança de entendimento jurisprudencial posterior à condenação transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.384.292/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.03.2020;
STJ, EREsp 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.06.2021; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 01.02.2024; STJ, AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5019907-37.2024.8.08.0000

REQUERENTE: MATHEUS PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MATHEUS PEREIRA DA SILVA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina (ID 11694254), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Sustenta o requerente, em síntese, que
(i)
não foram apresentadas provas concretas que o vinculassem diretamente às armas ou ao tráfico das drogas; e
(ii)
faz
jus
à minorante do tráfico privilegiado.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 11771976, opinou pela improcedência do presente expediente.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, tampouco possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do
surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição
ou que
autorizem a diminuição especial da reprimenda
.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente pretende a revisão do édito condenatório, sob o argumento de que
“
não foram apresentadas provas concretas que vinculassem o réu diretamente à posse ou ao tráfico das drogas, como a ausência de impressões digitais, testemunhos adicionais, provas de envolvimento em ações de comercialização de entorpecentes (como registros de venda ou troca) ou registros de flagrante. Além disso, a quantidade de droga apreendida (204 pedras de crack e 3,5g de crack) não foi suficiente para comprovar a prática de tráfico, o que levanta dúvidas sobre a existência do delito
”.

Na origem, cuidaram-se os autos de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do ora requerente, onde é narrado:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de fevereiro de 2019, por volta das 21 horas, na Rua Vila Juquita, Bairro Baunilha,
nesta Comarca, Matheus Pereira da Silva, ora denunciado, trazia consigo para posterior entrega e consumo de terceiros, 204 (duzentas e quatro) pedras de "crack" e 3,5g (três gramas e cinco decigramas) de "crack" sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme infere do auto de apreensão de fls. 13/14 e auto de constatação provisório de substância entorpecente de fl. 15.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que no mesmo local e data supracitados, MATHEUS PEREIRA DA SILVA, ora denunciado, mantinha em sua residência, 03 (três) armas de fogo, 28 (vinte e oito) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se extrai do auto de apreensão de fls. 13/14 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 15.

Na data acima mencionada, policiais militares realizavam patrulhamento om equipe força tática quando receberam informações consignando que na Rua Vila Juquita, Bairro Baunilha, estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes, comandado por MATHEUS PEREIRA DA SILVA, ora denunciado, que ameaçava os moradores com o porte de arma de fogo, razão porque, deslocaram-se ao local.

Lá chegando, foi dada voz de abordagem ao denunciado, que ao perceber a presença policial dispensou um objeto e se dirigiu ao interior da residência. Os agentes públicos lograram encontrar o objeto dispensado, qual seja, um pote contendo 204 (duzentos e quatro) pedras de "crack" e 3 (três) gramas de "crack" aproximadamente, conforme se infere do auto de apreensão de fl. 13.

Ao ser dada voz de prisão, o denunciado informou a posse de 10 (dez) munições, calibre .32 e 01 (uma) munição, calibre 38, todas deflagradas. Ao ser realizada buscas na residência, os agentes públicos lograram êxito em encontrar 01 (um) revolver, calibre .22, com número de série ilegível, estando carregada com 04 (quatro) munições, 01 (um) revólver, calibre .38 carregada com 05 (cinco) munições, 01 (um) revolver, calibre .32, carregada com 06 (seis) munições, além de 02 (dois) simulacros de arma de fogo, carregado com 05 (cinco) munições de plástico, 02 (dois) coldres de arma de fogo, 01 (uma) touca ninja, várias sacolinhas de chup-chup e R$ 2.510,00 (dois mil, quinhentos e dez reais) em espécie.

Em solo policial, o denunciado informou que as armas apreendidas pertenciam ao sogro falecido, ao passo que o dinheiro apreendido provinha de um empréstimo feito por sua esposa e negou a posse dos entorpecentes, conforme auto de qualificação e interrogatório de fls. 10/11.
Insta salientar que Ana Paula Ambrósio, esposa de MATHEUS PEREIRA DA SILVA, ora denunciado, chegou em casa posteriormente à abordagem, presenciando parto da busca pela residência. (...)”

Ademais, nota-se que o Juízo sentenciante, ao proferir a decisão condenatória, ponderou amplamente a presença dos elementos suficientemente convincentes para a condenação do requerente pela prática do crime de tráfico de drogas, notadamente a existência da materialidade e a comprovação da autoria delitiva. Na hipótese, restou fundamentado:

“(...) A
materialidade
do delito restou inconteste, através do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão de fls. 17/18, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente de fls. 19/20 e Laudo Toxicológico definitivo de fls. 157.

No que se refere a
autoria criminosa
, importante esclarecer que o crime pelo qual o acusado responde, previsto no artigo 33 da Lei n°. 11.343/06, não tutela apenas as condutas de vender, expor à venda, oferecer, entregar para o consumo ou fornecer drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal/regulamentar, mas também inclui como condutas criminosas os atos de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever e ministrar.

Com efeito, ao ser ouvida perante este Juízo a testemunha SDPM/ES EDUARDO PIZA RIBEIRO (fls. 189) relatou que equipes policiais costumavam passar com frequência nos arredores da casa do acusado, visto que a guarnição recebeu denúncias de que Matheus possuía armas de fogo e ameaçava os moradores da região de Baunilha, onde comandava o tráfico de drogas. Narrou que, no dia dos fatos, visualizou o réu no quintal de casa e este, ao perceber a presença policial, correu para dentro de casa e derrubou um pote no chão. Continuou dizendo que o acusado foi abordado próximo a porta de sua casa e que uma carga com diversas pedras de crack foi encontrada.

A testemunha afirmou que durante buscas realizadas na residência foram encontrados um revólver .38, outro .32 e ainda outro .22, além de munições, dois simulacros de arma de fogo, touca ninja e uma grande quantia em dinheiro.
Acrescentou que o acusado era suspeito de ter participado de um assalto ao posto de gasolina de Baunilha que havia ocorrido na noite anterior à da abordagem.

Ao ser questionada, a testemunha contou que o acusado assumiu que as armas encontradas eram utilizadas na prática do tráfico de drogas e que o dinheiro apreendido era decorrente desta atividade.
Contou que a revista da casa foi toda acompanhada pela esposa do acusado. Ao ser questionado pela defesa do acusado, explicou que a guarnição não estava fazendo campana no local, mas que passava sempre por lá em patrulhamento, em razão das denúncias que foram recebidas. Por fim, afirmou que a casa de Matheus foi a única da região abordada naquele dia.

(...)

Neste sentido, é válido destacar que a testemunha SDPM/ES Eduardo Piza Ribeiro informou em seu depoimento que o acusado comandava o tráfico de drogas na região de Baunilha, onde morava, e que denúncias davam conta que Matheus portava armas e ameaçava os moradores da localidade.
Além disso, o policial militar afirmou que, no dia dos fatos, visualizou o denunciado no quintal de sua casa e que este correu para dentro ao avistar a polícia, deixando um pote cair no chão, onde as drogas foram, posteriormente, encontradas. O soldado Eduardo ainda acrescentou, que o acusado confessou a prática do tráfico de drogas durante a abordagem, alegando que as armas encontradas eram utilizadas no tráfico e que a quantia de dinheiro apreendida era fruto da prática deste crime.
(...)”

Observa-se que a sentença foi fundamentada, entre outros elementos probatórios, pelo depoimento do Policial Militar Eduardo Piza Ribeiro, prestado durante a fase instrutória, o qual participou da abordagem do requerente, sendo categórico em suas afirmações.

Neste ponto, ressalta-se que os depoimentos dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024) (Grifei)

Nada obstante, é de entendimento do STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)
.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que o depoimento do agente é contundente, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Desse modo, constata-se que o Magistrado julgador realizou uma análise cuidadosa das evidências dos autos e da legislação aplicável à hipótese, tendo apreciado o arcabouço probatório – inclusive as provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa – de forma fundamentada, de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Isto é, quanto ao pedido absolutório, tem-se que a sentença não diverge das provas constantes nos autos, uma vez que ficou devidamente demonstrado que o revisionando praticou o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Não obstante, em sentido diverso ao sustentado pela defesa, é plenamente possível a condenação por tráfico de drogas, ainda que o agente não esteja em posse direta do entorpecente, considerando que o tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado.

Aliás, “
(...) é
desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal.
” (REsp n. 1.384.292/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

De rigor, o requerente sequer trouxe aos autos qualquer prova nova que pudesse, efetivamente, desconstituir a sua condenação, sendo certo que, na ação revisional a dúvida não beneficia o requerente, não mais vigorando o princípio do
in dubio pro reo
, devendo prevalecer, nesta seara, a estabilidade da coisa julgada.

Assim, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na competente sentença condenatória, deve ser reconhecida a impossibilidade de sua desconstituição em sede revisional.

Noutro giro, é cediço que para aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, faz-se necessário o preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Outrossim, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(Grifei)

Aliás, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, extrai-se da fundamentação do édito condenatório que a benesse foi afastada em virtude de “
o acusado quando menor respondeu por dois atos infracionais na Vara da Infância e da Juventude e que foi pronunciado na ação penal de nº 0010741-39.2015.8.08.0014. Sendo assim, por entender que restou demonstrado a dedicação do réu a atividades criminosas, nego a benesse
”.

Embora o entendimento acerca da utilização dos registros da justiça da infância e juventude para o afastamento da causa de diminuição de pena tenha sido pacificado por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, o entendimento que prevalecia à época da prolatação da sentença (
12.06.2020
) era que “
a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
”
(AgRg no REsp 1862929/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe
04/06/2020
).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 588.716/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de
28/8/2020.
) (Grifei)

Inviável, portanto, a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que o Juízo sentenciante se baseou no entendimento aplicável à época, sendo evidente que o afastamento da fundamentação ora perfilhada, por ocasião da alteração de posicionamento jurisprudencial acerca do tema, poderia acarretar a violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.